Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707594-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RLP Frango Jundiai Ltda. contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que determinou o adiantamento do valor dos honorários periciais e a inclusão da quantia no saldo devedor (autos no 0708440-32.2024.8.07.0001, ID no 226724595). 2. A agravante, em suma, sustenta que não deve ser responsabilizada pelo adiantamento dos honorários periciais fixados na origem, pois incumbe à devedora o pagamento, conforme determina o Tema Repetitivo no 871 do STJ. 3. Destaca que a agravada deve providenciar o pagamento dos honorários do perito nomeado para acompanhar a penhora de 20% do seu faturamento mensal, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pede a concessão de prazo adicional para antecipar o pagamento dos honorários periciais, sem prejuízo da realização da medida constritiva já deferida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 69363715 e no 69363716). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. A questão relativa à penhora de parte do faturamento mensal da empresa devedora é objeto do Agravo de Instrumento no 0700719-95.2025.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. 10. No referido recurso, foi destacado que outras diligências foram realizadas com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos pela agravada, sem atingir a efetividade esperada. 11. As partes não se insurgiram contra o valor dos honorários periciais fixados, ensejando a preclusão. 12. Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o Tema Repetitivo no 871 se refere à fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) e não ao cumprimento de sentença de valor certo, líquido e determinado, como é o caso dos autos. 13. É inviável atribuir à devedora o ônus de adiantar o valor dos honorários periciais, sob pena de inviabilizar a efetividade da diligência, pois bastaria não providenciar o pagamento para que a penhora mensal determinada na origem ficasse prejudicada. 14. A penhora foi deferida após pedido da agravante e a decisão de ID no 218847916, proferida em 26/11/2024, já havia advertido a credora quanto à efetividade da medida, o que justificou a nomeação de perito para acompanhar a penhora mensal do faturamento da devedora. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o ônus do pagamento dos honorários periciais é da devedora, pois a quantia adiantada pela agravante será incluída no valor total devido na origem, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Quanto ao pedido de parcelamento dos honorários periciais ao tempo das penhoras mensais, inviável que a pretensão seja acolhida, pois não se tem certeza quanto à efetividade das diligências que serão realizadas, nos termos destacados na decisão recorrida. 17. O profissional nomeado não pode ter condicionado o recebimento dos honorários ao êxito da penhora mensal sobre o faturamento da empresa devedora, uma vez que já estará desenvolvendo as atividades necessárias à utilidade da diligência. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). Modulo esta decisão e concedo mais 5 (cinco) dias úteis para recolhimento dos honorários periciais, a serem acrescidos ao prazo fixado na origem. 20. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Após, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO